Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749496-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Andrea Pereira Pinheiro Paiva Agravado: Osvaldo Aparecido Paiva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Pereira Pinheiro Paiva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0762810-47.2023.8.07.0016, assim redigida (Id. 177766158 dos autos do processo de origem): “Defiro a gratuidade de justiça à requerente. Anote-se. Trata-se de ação de liquidação de sentença proposta por A.P.P.P. Inicialmente, à Secretaria para que proceda a correção cadastral do feito, alterando a classe judicial para "liquidação por arbitramento". Em análise à inicial, os seguintes pedidos foram realizados: medida liminar de avaliação judicial dos imóveis que integram a partilha determinada no julgado e, por conseguinte, com a avaliação respectiva, seja determinado ao devedor que deposite em juízo, em até cindo dias, o valor da média aritmética de ambas as chácaras; concessão inaudita altera pars, para que seja anotado na matrícula do imóvel situado na SQS 210, Bloco H, Apto. 507, Brasília/DF (matrícula 39557 – Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), de titularidade do devedor/réu, bloqueio de transferência, de modo a garantir a partilha estipulada no julgado e por fim a estipulação o valor base da partilha destinada à autora, sem prejuízo das atualizações necessárias nos termos do julgado, e acrescidos das perdas e danos decorrentes dos atos praticados pelo devedor; para, assim, promover a instauração da fase de cumprimento definitivo. Decido. O art. 300 do CPC determina que, para a concessão de tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, não verifico tais elementos, visto que, em que pese as alegações da autora, não há perigo de dano em se aguardar a tramitação do processo para efetivação da avaliação. Quanto ao pedido de bloqueio de outro imóvel para garantir a partilha, tal medida não é cabível, uma vez que é imprescindível que fique evidenciada o valor devido, a situação de insolvência ou a intenção de alienar ou dilapidar o patrimônio para não cumprimento da obrigação por parte do requerido. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. A presente liquidação tramitará para fixar o valor dos direitos possessórios sobre as chácaras 12 e 14, localizadas no Núcleo Rural Bananal, Lago Norte, DF, correspondente ao valor de mercado da época da separação do casal ocorrida em novembro de 2015, nos termos da sentença. Assim, intime-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada à condenação imposta, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC. Prazo: 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53599678), em breve síntese, que a sentença proferida nos autos do processo no 0017217-80.2016.8.07.0016 determinou a partilha dos "direitos aquisitivos" alusivos às chácaras 12 e 14, do Núcleo Rural Bananal, na RA do Lago Norte, com a observância da proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Acrescenta que o ato decisório referido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 23 de junho de 2021. Sustenta que o recorrido promoveu a venda dos bens imóveis aludidos a terceiro, sem ter promovido o pagamento da fração destinada à agravante. Esclarece que diante desse cenário foi instaurado o incidente de liquidação de sentença, ocasião em que houve o requerimento de concessão de tutela cautelar destinada à satisfação de seu crédito, mas a medida foi indeferida pelo Juízo singular. Argumenta que há sérios indícios de prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial do devedor. Acrescenta que o recorrido figura como réu em processo criminal, tendo promovido a tentativa de alienação do bem imóvel utilizado para sua residência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja determinado o bloqueio da transferência do bem imóvel situado na SQS 210, Bl. H, ap. 507, na RA do Plano Piloto e b) seja também determinado ao recorrido que promova o depósito, em conta judicial, da quantia obtida com a venda da segunda chácara. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. Sobreveio a decisão (Id. 53869523) que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao determinar a) o bloqueio da transferência do bem imóvel situado na SQS 210, Bl. H, ap. 507, na RA do Plano Piloto e b) o depósito, em conta judicial, pelo demandado, da quantia obtida com a venda da chácara indicada no Id. 177037753 dos autos do processo de origem. Assim, o agravado depositou em conta judicial o montante de R$ 10,00 (dez reais) (Id. 55122655), fixado na “cláusula IV” do instrumento negocial como “valor certo e simbólico” (Id. 177037753 dos autos do processo de origem.) Irresignada, a agravante sustenta que o montante não condiz o preço de venda do imóvel (Id. 55466845). Por isso, requer: a) a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; b) a determinação de cumprimento da decisão proferida por este Relator no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 53869523); e c) a intimação do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal com o intuito de obter a dispensa de recolhimento de emolumentos no montante de R$ 430,71 (quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos) (Id. 54690162) em razão da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar, com a finalidade de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto, verifica-se que a recorrente instaurou o incidente de liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de definir o quantum equivalente a 50% (cinquenta por cento) do preço das chácaras 12 e 14, do Núcleo Rural Bananal, na RA do Lago Norte. Assim, o requerimento da medida cautelar formulado pela agravante está fundado, em síntese, na eventual ilicitude da conduta do agravado, que teria vendido os bens aludidos sem o recolhimento da fração destinada à recorrente. Diante desse cenário este Relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 53869523) ao determinar a) o bloqueio da transferência do bem imóvel situado na SQS 210, Bl. H, ap. 507, na RA do Plano Piloto e b) o depósito, em conta judicial, pelo demandado, da quantia obtida com a venda da chácara indicada no Id. 177037753 dos autos do processo de origem. Diante da análise minuciosa do instrumento negocial referido no Id. 177037753 nota-se que o agravado alegadamente recebeu a quantia de R$ 10,00 (dez reais) pela “cessão de posse e benfeitorias sobre o imóvel” (Id. 177037753, fl. 2). No caso em deslinde é possível perceber que o conjunto probatório constante nos autos de origem até o presente momento permite verificar a presença de elementos probatórios suficientes para a comprovação da conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial, por parte do agravado, condizente com a simulação. É preciso ter em mente o que deve ser entendido por simulação, nos termos da regra prevista no art. 167 do Código Civil[1] A respeito desse instituto em particular, a doutrina de Pontes de Miranda[2] assim conceitua o mencionado ilícito invalidante: “Simular e simulação. Simular vem de simul, advérbio, com o sentido de fingir ser, ou de se aparentar o que não se é, ao passo que semelhar, semelhança, assimilar, derivam de similis, adjetivo. Alguém, que se assemelha a outrem, nada faz para isso: a relação entre os dois é objetiva. Quem simula, ou quem dissimula, faz por aparentar, ou por encobrir. Nos arts. 102-105 [art. 167 do Código Civil vigente], algo se faz aparecer que não é o querido: o outorgado, ou o próprio ato jurídico ou parte dele, ou a data. Mas é elemento necessário do suporte fático de qualquer dos incisos do art. 102 que haja a intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar regra jurídica (art. 103), ou que se dê tal prejuízo ou violação.” Em outras palavras, é possível entender que o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, sendo certo que sua finalidade é dissimulada. Nessa hipótese o art. 167 do Código Civil dispõe que, não obstante a nulidade do negócio, “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no artigo 167, parágrafo 1o, inciso II, do Código Civil, considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato. Constitui tal vício causa de nulidade absoluta, não podendo as partes serem compelidas a cumprir obrigações fictícias. 2. Aquele que pratica simulação não possui legitimidade para invocá-la em causa própria, tendo em vista que, segundo o ordenamento jurídico vigente, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 3. Ademais, o artigo 167, parágrafo 2°, do Código Civil, estabelece que os direitos de terceiros de boa-fé devem ser ressalvados em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1124767, 07048436820188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos). A despeito dos argumentos supramencionados convém destacar que o agravado não descumpriu a decisão ora em análise, tendo em vista que, em suas razões recursais (Id. 53599678), a autora requereu “o depósito judicial do valor supostamente obtido na venda da segunda chácara”. Ocorre que diante da plausibilidade das alegações articuladas pela recorrente, já analisadas na decisão referida no Id. 53869523, a esfera jurídica da agravante merece ser resguardada. Assim, o agravado deve depositar, em conta judicial, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante do pagamento efetuado pela “cessão de posse e benfeitorias sobre o imóvel” (Id. 162402101 dos autos n° 0725723-39.2022.8.07.0001). Ademais, convém mencionar também que por meio da “nota de devolução” referida no Id. 54690162 o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal determinou o recolhimento de emolumentos de averbação no montante de R$ 430,71 (quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos). Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da concessão da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Assim, observa-se que art. 98, §1o, inc. IX, do CPC preceitua que a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de qualquer ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial. Logo, a aludida regra estabelece expressamente a inclusão dos emolumentos cartorários no âmbito dos tópicos abrangidos pela gratuidade de justiça. No presente caso a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, de acordo com a decisão proferida pelo Juízo singular, referida no Id. 177766158 dos autos do processo de origem. Diante desse contexto convém destacar que a multicitada regra a respeito da gratuidade de justiça abrange eventuais valores referentes aos emolumentos cartorários. Feitas essas considerações defiro a antecipação da tutela recursal para, ao revogar o item “b” da decisão referida no Id. 53869523, determinar o imediato depósito, em conta judicial, pelo demandado, da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal deve ser intimado a respeito da concessão da gratuidade de justiça à agravante, o que abrange eventuais valores referentes aos emolumentos cartorários. A zelosa Secretaria da 2a Turma Cível deverá providenciar os expedientes necessários ao pronto cumprimento da presente ordem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC Publique-se. Intimem-se Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. § 2 - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico o simulado. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 982.